Tribunal: TJDFT
Processo: 0716289-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716289-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAILSON DA CONCEICAO SOUZA AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por JAILSON DA CONCEIÇÃO SOUZA (ID 25847226), em face do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal, (IGESDF) e do Governo do Distrito Federal (GDF), ante a decisão (ID 90255599 na origem) proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, na Ação de Indenização por Erro Médico n. 0711248-09.2021.8.07.0003, não recebeu o aditamento à inicial, excluindo o DF do polo passivo, consoante termos a seguir transcritos: Vistos etc. A responsabilidade solidária, como se sabe, não se presume, pois deve haver previsão expressa em lei ou contrato. Na Lei no 5.899/2017, que autorizou a criação do Instituto Hospital de Base do Distrito Federal - IHBDF, ou na Lei no 6.270/2019, que modificou a atual nomenclatura do Instituto para IGESDF, não consta qualquer previsão de responsabilidade solidária com o Distrito Federal. Logo, a responsabilidade do DF é, em relação aos danos causados pela IGESDF, subsidiária, ou seja, somente surge se o Instituto não tiver capacidade econômica para arcar com a condenação. No presente caso, a parte autora postula indenização de R$ 100.000,00, o que é valor infinitamente inferior ao patrimônio do IGESDF. Assim, não se justifica a inclusão do DF no polo passivo da demanda, até porque todos os fatos narrados na inicial ocorreram exclusivamente no IGES/DF. Desta forma, não recebo o aditamento à inicial e determino a exclusão do DF do polo passivo, por ser parte ilegítima. Decorrido prazo de recurso, remetam-se os autos para o juízo competente, a 2a Vara Cível de Ceilândia/DF. Int. Nos termos da decisão ID 26343790, deferi o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender a eficácia da decisão agravada. Em consulta ao processo de origem, no ID 103038347, diante da decisão ID 26343790 desta Relatoria, o Juízo a quo determinou a inclusão do Distrito Federal no polo passivo da demanda, bem como sua citação para apresentar contestação. Desse modo, diante da determinação de inclusão do Distrito Federal no polo passivo da demanda, em obediência ao disposto nos arts. 9, 10 e 933 do CPC, intime-se a Agravante para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre eventual perda de interesse no julgamento do presente Agravo de Instrumento. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de setembro de 2021 09:14:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador